Tribunal: TJDFT
Processo: 0736261-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
EMENTA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. POSSE. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA. COMPROVAÇÃO DE TITULAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos de mandado de segurança.
1.1. Em suas razões, o agravante sustenta que a discussão dos autos não diz respeito à não apresentação de diploma, mas ao não preenchimento dos requisitos previstos no edital para posse no cargo. Afirma que o impetrante não apresentou os documentos exigidos pelo edital.
1.2. Nesta sede recursal, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso; no mérito, a cassação da decisão recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se a documentação apresentada por candidato aprovado em concurso público para o cargo de Professor de Educação Básica - Atividades preenche os requisitos exigidos no edital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Esta Corte possui entendimento de que a apresentação de diploma de conclusão de curso superior devidamente registrado constitui formalidade que não pode ser óbice à posse do candidato no cargo público, quando a escolaridade exigida pelo edital puder ser comprovada por outros meios.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “Não se mostra razoável a recusa da Administração Pública em dar posse ao candidato aprovado em concurso público, sob a justificativa de ausência de apresentação do diploma devidamente registrado, quando os requisitos para o desempenho do cargo foram suficientemente demonstrados por outros documentos”.
_________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AP 20150110772828APC, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 15/2/2017; TJDFT, AP07102214320218070018, Relator(a): Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 22/7/2022.